Tribunal: TJDFT
Processo: 0727919-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727919-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA AGRAVADO: PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, INCORPORAÇÃO E CONSTRUTORA LTDA contra a decisão da 8a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento provisório de sentença no 0703412-25.2020.8.07.0001 movido por PEIXOTO &amp; CAVALCANTI ADVOGADOS, rejeitou a impugnação. Nas razões recursais (ID 18351348), narra que, após o advento de pesquisa infrutífera no sistema BACENJUD, a parte agravada requereu a penhora do aluguel pago pela empresa Itaú Unibanco S.A na condição de locatária da empresa do ramo imobiliário, cujo valor destinado à recorrente é de aproximadamente R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que veio a ser deferido pelo juízo de origem. Alega estar em situação de imensa fragilidade econômica, em virtude da crise econômica instaurada pela pandemia que acarreta fortíssimo impacto no setor imobiliário, evidenciando o malefício da penhora supracitada. Ressalta o dever de observar o princípio da menor onerosidade do devedor, assim como também o da conservação da empresa, mormente em razão dos tempos difíceis que passamos. Afirma ser a penhora de alugueres constitui medida extraordinária e excepcional, devendo-se ter cautela para não prejudicar a saúde da empresa. Defende a possibilidade de apreciar o pedido de penhora dos alugueres, após a retomada das atividades econômica pós-pandemia, ante a inexistência da urgência da constrição objurgada e a necessidade de observar o momento delicado. Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão hostilizadas. No mérito, requer sua reforma. Preparo efetuado (ID 18351350). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que rejeitou a impugnação. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Malgrado a agravante sustente estar a pandemia afetando seus negócios, deixou de trazer elementos mínimos para comprovar o alegado. Ademais, já houve autorização por parte do Governo do Distrito Federal para a reabertura dos empreendimentos comerciais, razão pela qual a economia e as atividades da agravante podem voltar a ter crescimento. Por outro lado, a agravante não apresentou outras formas para satisfazer a obrigação. Considerando que o credor possui o direito de receber o seu crédito e foram encontrados bens suficientes para isso (no caso os valores dos alugueres), não há razão para indeferir a constrição. Por fim, não se verifica a presença de dano de difícil reparação, porquanto o montante perseguido equivale a aproximadamente dois meses de alugueres e o contrato de locação, sob o qual incidiu a constrição, finda-se somente em 2022, evidenciando não representar um valor significativo sobre o valor o que a recorrente ainda tem a receber. Nesse descortino, afigura-se razoável o decisum combatido, não tendo o agravante trazido argumentos suficientes para elidi-lo. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator